Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-07.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000647-07.2019.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES
.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC/2002 – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial assente, em se tratando de
ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito o prazo prescricional é de 10
anos, na

forma prevista
no art. 205, do Código Civil, tendo em vista que o pedido se funda na cobrança indevida de valores. A repetição de indébito é tão somente consequência da revisão das cláusulas abusivas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Joel dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Colider
/MT, que
reconheceu a prescrição da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais fundamento que o negócio jurídico foi realizado em 12/07/2010 para pagamento em 26 parcelas, sendo que da data da
última
parcela até o ajuizamento da ação já transcorreu mais de 5 (cinco) anos,
na forma do artigo 27 do CDC, julgando extinto o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do
CPC, por
se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Revisão Contratual e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Verbera que firmou com a Instituição Financeira em 12/07/2010,
contrato de financiamento de veículo em alienação fiduciária, referente ao veículo FIAT STRADA (FLEX) (CE), ANO 2008/2008, a ser quitado em 36 parcelas, porém, o valor do contrato demonstrou-se incoerente com a promessa inicial, tendo em vista que o Apelado cobrou taxa de juro diversa da contratada, tarifas de cadastro, registro do contrato, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bem e serviços de terceiros, venda casada de seguro, anatocismo, capitalização mensal de juros.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, acrescentando que o prazo prescricional dos contratos de mútuo é de dez anos, ou seja, aplica-se
o prazo
prescricional decenal do artigo 205 CC, em razão da inexistência de disposição legal específica.

Verbera que, no caso, a assinatura do contrato ocorreu no dia 12/07/2010 e a propositura desta ação ocorreu no dia 08/04/2019 (id: 19256497
), não
havendo falar em prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional para ingresso da ação de revisional de contratos é de 10 (dez) anos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo provimento do recurso e reconhecimento de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para regular seguimento no Juízo de origem.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os termos da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito afirma ocorrência de prescrição, argumentando que o demandante
pretende a repetição de indébito decorrente da cobrança das tarifas previstas no contrato de financiamento, sob o nº 376423836, firmado em 12/07/2010, de forma
que o
referido pedido prescreveu em 5 anos, de acordo com o artigo 27 do CDC, c/c o artigo 206, § 5º, I do Código Cível, sendo a demanda ajuizada em 2019, mais de nove anos da contratação, devendo a sentença ser mantida.

Sustenta que o Apelante não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que houve aprovação de seu crédito para aquisição de veículo, cujo valor não é de pequena monta. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O T O
(PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como visto, a Instituição Financeira sustenta ofensa a dialeticidade, aduzindo que a Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que o Apelado não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme visto, Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, sustentando que o prazo não é de 05 (cinco) anos como reconheceu o Juízo
a
quo
mas sim de 10 anos.

Dessa forma, o cerne da questão é verificar acerca do prazo prescricional com relação ao ajuizamento da referida ação
r
evisional de contrato
.

Através da presente ação, o Autor busca a revisão de contrato firmado com a Instituição Financeira e, de consequência, restituição
em do
indébito além de danos morais, sob a alegação da existência de encargos abusivos cobrados pelo Banco.

Conforme entendimento jurisprudencial o prazo prescricional nas ações revisionais de contrato bancário,
é de 10 anos, na forma do artigo 205 do CC visto que possuem natureza pessoal, sendo a repetição do indébito decorrência lógica da ação revisional.

No caso em análise trata-se de contrato firmado em 2010 para pagamento em 36 parcelas obrigação de trato sucessivo firmada em 2010 para pagamento em 36 parcelas.

A demanda foi ajuizada em 2019, portanto, dentro do lapso temporal de 10 anos, não havendo falar em prescrição para ajuizamento da ação, sendo que o entendimento jurisprudencial converge neste sentido, senão vejamos:

EMENTA: BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESCRIÇÃO DECENAL - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - REPETIÇÃO INDÉBITO.
Em se tratando de ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 205, do Código Civil, qual seja, 10 anos, uma vez que o pedido se funda na cobrança indevida de valores.
A repetição de indébito é tão somente consequência da revisão das cláusulas abusivas. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do
serviço.(
TJ-MG - AC: 10000211180351001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
( CDC
, ART. 27).
RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO QUE SE FUNDA EM DIREITO PESSOAL. AVENÇA FIRMADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/2002. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

NÃO TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS
ENTRE SETEMBRO DE 2001 (INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL) E JANEIRO DE 2003 (INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CC/2002). NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE, NO CASO, É DECORRÊNCIA LÓGICA DA REVISÃO CONTRATUAL E, POR ISSO, SUJEITA-SE AO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0038011-48.2021.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 14.03.2022).

(TJ-PR - AI: 00380114820218160000 Mandaguari 0038011-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
( CDC
, ART. 27). RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO QUE SE FUNDA EM DIREITO PESSOAL. AVENÇA FIRMADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/2002. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL/2002.
NÃO TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ENTRE SETEMBRO DE 2001 (INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL) E JANEIRO DE 2003 (INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CC/2002). NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE, NO CASO, É DECORRÊNCIA LÓGICA DA REVISÃO CONTRATUAL E, POR ISSO, SUJEITA-SE AO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0038011-48.2021.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 14.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00380114820218160000 Mandaguari 0038011-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022).

Dessa forma, como se verifica o prazo prescricional no presente caso é de 10 anos,

assim, não se encontram prescritas pretensões de cunho revisional, tal como alegações de abusividade de cláusulas contratuais razão pela qual, deve ser afastada a prescrição.

Diante dessas considerações
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos Autos ao Juízo de origem para regular seguimento.

É o voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOEL DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que reconheceu a
prescrição

da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A. E BANCO ITAUCARD S/A,
extinguindo o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 17/04/2024, oportunidade em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, deu provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular seguimento, sendo acompanhado pelo 2ª vogal – Des. Sebastião de Moraes Filho.

No entanto, peço vênia aos eminentes pares, para manter a sentença, porque adoto o entendimento no sentido de que, para as ações revisionais de contratos bancários, deve-se aplicar o prazo de dez anos de
acordo com
o art. 206, §5º, I do Código Cível e art. 27 do CDC,
“prescreve: §5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Outrossim, determina o art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, considerando que a parte demandante pretende a repetição de indébito decorrente da cobrança das tarifas previstas no contrato de financiamento sob o nº 37642383-6, firmado em
12/07/2010
(ID. 203518319 - Pág. 1), tenho que transcorreu lapso temporal superior ao prescricional de
05 anos.

Isto porque, a propositura da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Danos Morais se deu em
08/04/2019.
E, ainda que se considere a data da última prestação
(36ª - 18/08/2013
), operou-se a prescrição.

Deveras, o referido pedido prescreveu em 5 anos, de acordo com o artigo 27 do CDC, c/c o artigo 206, §5º, I do Código Cível.

Portanto, peço vênia à relatora para
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer que o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos da sentença.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à 1ª Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

mas
por
se trata
r
de contrato dessa

natureza
,
também
me filio
a
corrente de que o prazo é decenal
.

Acompanho o voto da relatora.

É como
vo
to.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Joel dos Santos moveu ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais contra o Banco Itaucard S.A., advindo sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Colider
, julgando extinto o feito, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento que o negócio jurídico foi realizado em 12/07/2010 para pagamento em 26 parcelas, sendo que da data da última parcela até o ajuizamento da ação já transcorreu mais de cinco anos, na forma do art. 27 do CDC.

A douta Relatora proveu o recurso para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular seguimento, por entender que o prazo prescricional no presente caso é de 10 anos, e assim não se encontram prescritas as pretensões de cunho revisional, tal como alegações de abusividade de cláusulas contratuais.

A douta 1ª vogal divergiu para manter a sentença, adotando o entendimento no sentido de que, para as ações revisionais de contratos bancários, deve-se aplicar o prazo de cinco anos.

Dessa forma, o cerne da divergência centra-se unicamente em fixar o prazo prescricional com relação ao ajuizamento da referida ação revisional de contrato.

Sendo breve, pedindo vênia a douta 1ª vogal, acompanho a douta relatora, fixando o prazo prescricional em dez anos.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS EM REVISIONAL DE CONTRATO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, suficiente e clara, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O acórdão recorrido, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não constou do pedido da anterior ação revisional a devolução de quantias pagas a título de juros remuneratórios incidentes sobre o débito decorrente da cobrança das tarifas consideradas ilegais.

3. Dessa forma, para se considerar, como quer o recorrente, que na ação anterior foi pleiteado além da devolução das tarifas a devolução dos "acréscimos decorrentes" que seriam os juros remuneratórios, é necessário afastar o consignado expressamente pelo acórdão recorrido.

4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, o entendimento da Corte local quanto ao prazo prescricional decenal está em conformidade com a jurisprudência do STJ em casos semelhantes destes autos de restituição de valores pagos indevidamente em virtude de revisão de contrato.

6. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.815.570/PB, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021,
DJe
de 26/8/2021)

Assim, pedindo vênia a divergência, acompanho a douta relatora para
DAR PROVIMENT
O ao recurso
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joel dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Colider
/MT, que reconheceu a prescrição da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais fundamento que o negócio jurídico foi realizado em 12/07/2010 para pagamento em 26 parcelas, sendo que da data da última parcela até o ajuizamento da
ação já transcorreu mais de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 27 do CDC, julgando extinto o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honor
ários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do
CPC, por
se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Revisão Contratual e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Verbera que firmou com a Instituição Financeira em 12/07/2010, contrato de financiamento de veículo em alienação fiduciária, referente ao veículo FIAT STRADA (FLEX) (CE), ANO 2008/2008, a ser quitado em 36 parcelas, porém, o valor do contrato demonstrou-se incoerente com a promessa inicial, tendo em vista que o Apelado cobrou taxa de juro diversa da contratada, tarifas de cadastro, registro do contrato, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bem e serviços de terceiros, venda casada de seguro, anatocismo, capitalização mensal de juros.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, acrescentando que o prazo prescricional dos contratos de mútuo é de dez anos, ou seja, aplica-se o prazo prescricional decenal do artigo 205 CC, em razão da inexistência de disposição legal específica.

Verbera que, no caso, a assinatura do contrato ocorreu no dia 12/07/2010 e a propositura desta ação ocorreu no dia 08/04/2019 (id: 19256497), não havendo falar em prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional para ingresso da ação de revisional de contratos é de 10 (dez) anos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo provimento do recurso e reconhecimento de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para regular seguimento no Juízo de origem.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos Autos ao Juízo de origem para regular seguimento, sendo acompanhada pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Por sua vez, a 1ª Vogal, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, abriu a divergência e desproveu o recurso, por entender que o prazo prescricional é de 5 anos.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a relatora.

É assim porque entendo que o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, uma vez que se trata de direito pessoal.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, inclusive, trago julgados recentes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. 2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que,
via de regra
, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (
AgInt
no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 8/4/2019). 3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/03/2021,
DJe
23/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. C
onsoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/10/2020,
DJe
16/11/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a relatora pelo
PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024